Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-68.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001660-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OXLEI F DE SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME - CNPJ: 03.823.410/0001-20 (AGRAVADO), OXLEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 109.832.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (TERCEIRO INTERESSADO), OXLEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 109.832.011-53 (AGRAVADO), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (AGRAVADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA— EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — TEMA 961 DO STJ — RECURSO NÃO PROVIDO.

Por ocasião do julgamento do recurso especial representativo de natureza repetitiva - REsp nº 1358837/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 961, cuja inteligência nos leciona que: “
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT
contra a decisão que, em sede de Ação de Execução fiscal proposta contra a pessoa jurídica Oxlei F. de Souza Transportes e Logística – ME e seus corresponsáveis Oxlei Francisco de Souza e
Ricardo Gomes de Souza
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado para reconhecer a sua ilegitimidade passiva no feito.

Em suas curtas razões recursais, o agravante alega que não andou bem o juízo singular ao condenar a municipalidade no pagamento dos honorários sucumbenciais, já que “
esta tese não se coaduna com o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, bem como dos demais Tribunais
” (Id. 6093023, fl. 05).

Assegura que a condenação em honorários advocatícios somente é cabível quando resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor do montante exequendo, o que não ocorreu no caso concreto, de maneira que deve ser reformada a decisão interlocutória para afastar qualquer ônus para a Fazenda Pública Municipal.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 6093023, fl.08).

Não há pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta, oportunidade em que rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados pela parte contrária (Id. 7048897, fls. 01 e 02).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que a presente Ação de Execução Fiscal fora promovida inicialmente pelo Município de Rondonópolis-MT contra a pessoa jurídica Oxlei F. de Souza Transportes e Logística – ME e seus corresponsáveis Oxlei Francisco de Souza e Ricardo Gomes de Souza, com sustentáculo na Certidão de Dívida Ativa nº 30028/2009, (Id. 6093024, fls. 01/02) no valor de R$ 29.615,35 (vinte e nove mil seiscentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), decorrente do não recolhimento do ISSQN.

Posteriormente, o ex-sócio ora agravado Ricardo Gomes de Souza, opôs exceção de pré-executividade, a qual fora acolhida, pelo juízo
a quo
(Id. 6093032, fls.01/05), extinguindo a execução em relação ao excipiente e condenando ainda a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)
Assim,
comprovada a ilegitimidade do excipiente para figurar no polo passivo da execução fiscal
, uma vez que à época dos fatos geradores não exercia função de administração ou gerência, a extinção da execução fiscal em relação a ele é medida que se impõe.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta, para julgar extinga a presente execução fiscal em relação ao sócio Ricardo Gomes de Souza, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em (10%) dez por cento sobre o valor da execução em razão da extinção parcial da execução
(...) ”(Id. 6093032, fl.04) (destaquei).

Inconformada com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, a Municipalidade interpôs o agravo de instrumento em exame, o qual esclareço desde já que não merece prosperar.

Isso porque, é pacífico que na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal, cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o feito executivo prossiga quanto aos sócios remanescentes.

Tal questão restou harmonizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento no presente ano, do recurso especial representativo de natureza repetitiva - REsp nº 1358837/SP, o qual firmou o Tema 961, cuja inteligência nos leciona que: “
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
.”

O aludido acórdão restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I - Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

(...)

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021) (destaquei)

Este também é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE —RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.” (...) (TJ-MT - AI: 10131043520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)2. No caso em tela, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixo, a título de honorários advocatícios, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1005241-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

À vista disso, tendo em mente que os honorários advocatícios são devidos no caso enfrentado, eis que o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento uníssono e pacífico, compreende que a verba em debate é devida nas hipóteses em que há a extinção, ainda que parcial, da Execução Fiscal, por meio das exceções de pré-executividade, a manutenção do
decisum
é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021